Tribunal: TJSP
Processo: 2338744-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CARGA HORÁRIA DE AULAS/PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS E CLASSES
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça e da tutela provisória requerida em mandado de segurança. Provimento parcial do recurso, apenas para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes que, afetados pelo ato de dispensa que combatem nos autos, tiveram drástica redução em seus vencimentos, o que se comprova pelas folhas de pagamento referentes ao mês de dezembro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça e da tutela provisória requerida em mandado de segurança. Provimento parcial do recurso, apenas para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes que, afetados pelo ato de dispensa que combatem nos autos, tiveram drástica redução em seus vencimentos, o que se comprova pelas folhas de pagamento referentes ao mês de dezembro de 2023, fazendo jus, assim, ao benefício da gratuidade. No mais, verifica-se ausência de fundamento relevante para concessão de liminar. Necessidade de prestação de informações pela autoridade coatora. Recurso parcialmente provido.